Tribunal: TCU
Processo: 031.777/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pauta explicativa: Atos de pensão militar deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil em favor de Alban Feitosa Miranda e Linda Martins Miranda, a partir do falecimento de Alberico Alban Miranda, em favor de Maria do Socorro Mayer Barbosa, a partir do falecimento de Elivaldo dos Santos Barbosa, em favor de Sandra Helena Nóbrega de Almeida e Silvia Helena Nóbrega de Almeida, a partir do falecimento de Jayme Ferreira de Almeida, em favor de Denise Cristina Cosme Silva, a partir do falecimento de José Ricardo Machado da Silva, em favor de Vilma Petine dos Santos, a partir do falecimento de Manoel dos Santos Xanchao, em favor de Beatriz Ayache Rocha, a partir do falecimento de Maurício da Silva Rocha, em favor de Conceição Marques dos Anjos, a partir do falecimento de Miguel Ferreira dos Anjos, em favor de Márcia Aparecida Barbosa Meira, a partir do falecimento de Oswaldo da Fonseca Meira, e em favor de Maria Rosalia de Queiroz, Regina Cristina de Queiroz e Ruth Mayb de Queiroz, a partir do falecimento de Raimundo Filgueiras de Queiroz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituída por José Ricardo Machado da Silva em favor de Denise Cristina Cosme Silva (à Peça 2 sob o n.o 44842/2019), por Raimundo Filgueiras de Queiroz em favor de Maria Rosalia de Queiroz (à Peça 3 sob o n.o 45694/2019), por Raimundo Filgueiras de Queiroz em favor de Regina Cristina de Queiroz e Ruth Mayb de Queiroz (à Peça 4 sob o n.o 45802/2019), por Maurício da Silva Rocha em favor de Beatriz Ayache Rocha (à Peça 5 sob o n.o 46362/2019), por Elivaldo dos Santos Barbosa em favor de Maria do Socorro Mayer Barbosa (à Peça 6 sob o n.o 46495/2019), por Alberico Alban Miranda em favor de Alban Feitosa Miranda e Linda Martins Miranda (à Peça 7 sob o n.o 46799/2019), por Jayme Ferreira de Almeida em favor de Sandra Helena Nóbrega de Almeida e Silvia Helena Nóbrega de Almeida (à Peça 9 sob o n.o 49038/2019), por Oswaldo da Fonseca Meira em favor de Márcia Aparecida Barbosa Meira (à Peça 10 sob o n.o 49793/2019), e por Manoel dos Santos Xanchao em favor de Vilma Petine dos Santos (à Peça 11 sob o n.o 51817/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de pensão militar instituída por Miguel Ferreira dos Anjos em favor de Conceição Marques dos Anjos (à Peça 8 sob o n.o 48872/2019), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão de pensão militar indicado no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas pelo item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.